Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-77.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLE DA MATA SILVA BAICERE - CPF: 922.003.621-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE NOS JUROS PACTUADO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS FATURAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o Banco comprova que os valores discutidos se referem apenas ao valor mínimo das faturas de cartão de crédito acumuladas no decorrer dos anos pela recorrente, não reconheço que houve abusividade.

4. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que os valores cobrados se referem sempre ao valor mínimo das faturas de cartão de crédito acumuladas no decorrer dos anos.

Bem como, diante da ausência de pagamento do saldo devedor remanescente, evidente que a dívida da parte autora foi aumentando gradativamente, devido a incidência de juros e encargos moratórios. Outrossim, o Banco teria comprovado, por meio das faturas detalhadas em anexo, que os descontos realizados referem-se sempre ao valor mínimo de pagamento da fatura do cartão

A Recorrente alega que a sentença a quo não fez justiça, pois após o término do prazo de pagamento das parcelas, qual seja, em janeiro de 2017, a empresa Recorrida continua fazendo os desconto s na folha de pagamento da Recorrente, descontando diretamente em seu salário, conforme salientado. Alega ainda que houve a comprovação da falha na prestação de serviço por parte do Banco Recorrido. Requereu a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, condenando a Recorrida ao dano moral e material.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou in totum os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2020